Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO DE COTAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REQUISITOS DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. MINORAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA.

Sem embargo da análise acerca da abusividade da cláusula do estatuto do condomínio que prevê a incidência de honorários advocatícios em caso de mora do condômino, no presente caso, inviabiliza-se a cobrança a esse título, à míngua de previsão expressa do percentual exato de honorários contratuais que podem ser cobrados dos condôminos inadimplentes.

A fixação de honorários de sucumbência deve atender, em qualquer caso, os critérios relacionados nos incisos ao §2o do art. 85 do CPC/2015, de modo que o montante deve refletir o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, cabendo minorá-los, à luz de tais critérios.